Tribunal: TJMT
Processo: 1042477-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042477-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), ADELITA DIAS PEREIRA - CPF: 705.000.611-49 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DÚVIDA SOBRE O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, na qual se pretende a autorização e custeio de múltiplas cirurgias plásticas indicadas após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a custear múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores após cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas é admitida quando comprovada sua finalidade terapêutica.

No caso, a multiplicidade de procedimentos indicados gera dúvida quanto ao caráter reparador de todas as intervenções pretendidas pela autora, o que exige análise técnica.

A ausência de prova inequívoca da urgência e a irreversibilidade das cirurgias recomendam a realização de prova pericial antes da concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas exige demonstração da probabilidade do caráter reparador e da urgência dos procedimentos, sendo recomendável dilação probatória quando houver dúvida técnica sobre sua natureza.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJMT, RAI nº 1036529-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, RAI nº 1035603-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adelita Dias Pereira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, que objetiva compelir a operadora de plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde à imediata autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia pós bariátrica.

Inconformada, a agravante defende, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a cirurgia bariátrica, realizada anteriormente, ocasionou grave excesso de pele e outras alterações físicas relevantes, que passaram a comprometer sua integridade física e emocional. Alega, ainda, que os laudos médico e psicológico comprovam a necessidade clínica das intervenções de urgência, sendo todas de caráter nitidamente reparador, para a retirada de excesso de pele e continuidade ao tratamento de obesidade mórbida prévia, obtendo assim, bem estar físico e psíquico.

Argumenta que a recusa da operadora é abusiva, sobretudo porque os planos de saúde agora são efetivamente obrigados a cobrir todas as cirurgias reparadoras dos pacientes ex-obesos que se submeteram à cirurgia bariátrica, conforme tese fixada no recurso repetitivo tema 1069. Aduz, por fim, que a urgência decorre da dor física, sofrimento emocional e risco de agravamento de seu estado clínico. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi in
deferido
(id. 333257890).

A parte agravada apresentou
contraminuta (id. 340287890), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Adelita Dias Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica previamente realizada, bem como os respectivos materiais, insumos e medicamentos necessários à realização das intervenções.

Alega, em apertada síntese, que foi submetida a cirurgia bariátrica em 15.05.2023, tendo experimentado significativa perda ponderal, circunstância que ocasionou excesso de pele em diversas regiões do corpo, gerando desconfortos físicos, dermatites, assaduras, dificuldades de higiene e abalo psicológico. Sustenta que, diante desse quadro clínico, foram prescritos por seu médico assistente diversos procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, destinados à retirada do excesso de pele e à continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Afirma que, apesar da indicação médica e da cobertura contratual, a operadora do plano de saúde negou a autorização para realização das cirurgias, sem instaurar o procedimento de junta médica previsto nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual entende configurada a abusividade da recusa.

Ao final, requereu a concessão de tutela de evidência ou, subsidiariamente, de tutela de urgência, para que a operadora fosse compelida a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados, bem como os materiais, medicamentos e demais insumos necessários, além da indicação de profissionais credenciados para a realização das intervenções, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteou a confirmação da medida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que, embora haja elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora quanto a alguns dos procedimentos pleiteados, não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida em relação a todas as cirurgias indicadas, destacando que parte delas pode suscitar dúvidas quanto ao seu caráter reparador ou meramente estético. Assim, entendeu necessária maior dilação probatória, a fim de melhor esclarecer a natureza e a necessidade dos procedimentos, além de consignar que a realização das cirurgias possui caráter irreversível, circunstância que recomenda cautela na concessão da tutela antecipada (id. 214273378).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sustenta que os laudos médico e psicológico juntados aos autos demonstram a necessidade clínica e a urgência das intervenções cirúrgicas, as quais possuem natureza eminentemente reparadora e constituem etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida após cirurgia bariátrica. Argumenta, ainda, que a negativa de cobertura pela operadora é abusiva, sobretudo diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, segundo a qual as cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica devem ser custeadas pelos planos de saúde.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de determinar que a operadora autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos, com o fornecimento dos materiais e insumos necessários à sua realização.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente
,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
,
a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória destinada a compelir a operadora agravada a autorizar e custear diversos procedimentos cirúrgicos indicados como decorrentes de cirurgia bariátrica previamente realizada.

Todavia, em análise própria desta fase processual, verifica-se que os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes, ao menos em sede de cognição sumária, para demonstrar, de forma inequívoca, a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento de que os planos de saúde devem assegurar a cobertura de procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora decorrentes de cirurgia bariátrica, especialmente quando clinicamente indicados, a aferição dessa natureza demanda análise técnica individualizada de cada procedimento solicitado.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento no sentido de que a cobertura é obrigatória quando se tratar de cirurgia de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, mas também reconheceu que, havendo dúvida razoável quanto à natureza estética ou reparadora do procedimento, é legítima a realização de avaliação técnica para dirimir a divergência.

No caso, verifica-se que a agravante pleiteia a realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos apontados no laudo médico dentre eles: “
dermolipectomia abdominal não estética, puboplastia não estética, mastopexia com prótese a direita e esquerda não estética, dermolipectomia de crural direita e esquerda com lipoaspiração complementar, não estéticas; dermolipectomia de braços ou braquioplastia direita e esquerda com lipoaspiração complementar não estéticas; gluteoplastia de aumento com prótese de silicone não estética; ritidocervicoplastia não estética; blefaroplastia superior e inferior não estética; cirurgia de refinamentos pós os procedimentos anteriores
.” (id.

331638894).

Tais circunstâncias, por si só, evidenciam a complexidade da controvérsia e reforçam a necessidade de exame técnico mais aprofundado acerca da real natureza e imprescindibilidade das intervenções indicadas.

Registre-se, ainda, que a agravante sustenta a irregularidade da negativa de cobertura pela ausência de instauração de junta médica prevista nas normas da ANS. Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à concessão da tutela de urgência, sobretudo quando subsiste controvérsia técnica acerca da natureza reparadora ou estética dos diversos procedimentos indicados, a demandar adequada instrução probatória.

Assim, a prova documental apresentada nesta fase processual não se mostra suficiente para afastar eventual dúvida razoável acerca do caráter estritamente reparador de todos os procedimentos pleiteados, sendo recomendável a dilação probatória para melhor esclarecimento da controvérsia.

Aliás, ao analisar a questão posta, o douto magistrado bem observou que:

“Embora exista tese firmada em recurso repetitivo sobre o tema, verifico que, no caso concreto, há necessidade de maior dilação probatória para aferir se todas as cirurgias pleiteadas pela autora possuem efetivamente caráter reparador ou se algumas delas têm finalidade meramente estética.

O laudo médico juntado aos autos (ID 211757096) indica diversas cirurgias, algumas claramente relacionadas ao pós-bariátrico, como a dermolipectomia abdominal, mas outras que podem suscitar dúvidas quanto ao seu caráter reparador, como a blefaroplastia e a ritidocervicoplastia.

Portanto, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, pois as alegações de fato não podem ser comprovadas apenas documentalmente, havendo necessidade de maior instrução probatória para verificar o caráter reparador de todas as cirurgias pleiteadas.

Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em análise, embora haja elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora em relação a algumas das cirurgias pleiteadas, especialmente considerando a tese firmada pelo STJ no Tema 569, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a urgência em relação a todas as cirurgias indicadas no laudo médico.

O laudo médico juntado aos autos (ID 211757096) indica diversas cirurgias, algumas claramente relacionadas ao pós-bariátrico, como a dermolipectomia abdominal, mas outras que podem suscitar dúvidas quanto ao seu caráter reparador e urgente, como a blefaroplastia e a ritidocervicoplastia.

Além disso, o pedido formulado pela autora é genérico, pleiteando a cobertura de todas as cirurgias indicadas no laudo médico, sem especificar quais seriam prioritárias ou mais urgentes.

Como visto, embora alguns procedimentos sejam relacionados ao procedimento pós-bariátrico, a autora formulou pedido visando a cobertura de todas as cirurgias apontadas no laudo médico e que, certamente suscitam dúvida quanto ao caráter reparador.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de dilação probatória para elucidar controvérsias técnicas relativas à natureza reparadora ou estética de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, permitindo ao julgador formar convicção segura acerca da necessidade e da finalidade terapêutica das intervenções pretendidas. Nesses termos, tem decidido este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
A perícia médica é indispensável quando houver controvérsia relevante sobre o caráter reparador ou estético do procedimento
.”
(RAI n.º 1037874-48.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025).

“
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não comprovados, de forma inequívoca, o caráter emergencial e a essencialidade das cirurgias reparadoras pleiteadas, deve ser indeferida a medida liminar, sem prejuízo de reavaliação futura, após o contraditório e a instrução probatória
.
” (RAI n.º 1036529-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do perigo de dano, não bastando a mera indicação médica sem comprovação de urgência que não possa aguardar o contraditório. 2. É prudente aguardar a realização de prova pericial para aferir o caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, especialmente quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
."
(RAI n.º 1035603-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026 – destaquei).

Com efeito, a natureza reparadora ou estética de procedimentos cirúrgicos constitui matéria eminentemente técnica, que demanda conhecimento especializado, não sendo recomendável sua definição apenas com base em documentos unilaterais apresentados pelas partes.

Ademais, como bem observado na decisão agravada, a realização imediata dos procedimentos pleiteados possui natureza essencialmente irreversível, circunstância que recomenda cautela na concessão da tutela antecipada, conforme orientação contida no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, no presente caso, mostra-se prudente aguardar o regular desenvolvimento da instrução processual, com eventual produção de prova técnica apta a esclarecer de forma segura a natureza e a necessidade dos procedimentos indicados, garantindo decisão justa e adequada à realidade clínica da paciente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026